Tribunal: TJSP
Processo: 1004685-12.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Registro: 2020.0000339773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004685-12.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
MARCIO MARTINS ROMERA, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE OURINHOS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
3
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408
Apelante: Marcio Martins Romera
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Ourinhos
Voto no 31.137
DÚVIDA.
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL – EXIGÊNCIAS PREVISTAS NOS
ART. 216-A, §2o, LRP C.C. ART. 10, §9o, PROVIMENTO
no 65/2017 do CNJ e ITEM 418.9, do CAPÍTULO XX DAS
NSCGJ. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
REPRESENTANTE
DO
TITULAR
DE
DOMÍNIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
POSSE
QUALIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NÃO PASSÍVEIS
DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por MARCIO
MARTINS ROMERA E OUTROS contra a r. sentença de fl. 238/241 que
julgou procedente a suscitação da dúvida para manter, integralmente, as
exigências formuladas na nota de devolução emitida pela Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Ourinhos/SP, a impedir o prosseguimento do expediente administrativo, a
saber: necessidade de intimação do proprietário do imóvel (titular do direito
registrado) e ausência de documentação apta a demonstrar o exercício da
posse qualificada pelo prazo legalmente exigido.
Os apelantes, nas razões de recurso, sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
4
incorreção a respeito do momento em que realizada a presente suscitação de
dúvida; a viabilidade de intimação por edital em face da dificuldade de
localização dos sucessores e/ou representantes legais da titular de domínio;
o contrato demonstra a origem e o início da posse, o que foi confirmado
pelas testemunhas; sendo atestado pela tabeliã, de que a posse foi
qualificada.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 278/281).
É o relatório.
2. Os recorrentes ingressaram com requerimento de
usucapião administrativa do imóvel referente ao Lote no 08 da Quadra no 05
da Vila Salto Grande, objeto da transcrição no 12.511, do Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Ourinhos/SP.
A Registradora fundou a recusa do prosseguimento do
pedido de usucapião extrajudicial na ausência de intimação do titular de
domínio do imóvel usucapiendo e na inexistência de documentação apta a
demonstrar o exercício da posse qualificada pelo prazo legalmente exigido.
Pois bem.
De proêmio, os recorrentes sustentam incorreção a
respeito do momento em que realizada a presente suscitação de dúvida.
Consoante dispõe o artigo 216-A da Lei n.o 6.015/73:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
5
"Art. 216-A - Sem prejuízo da via jurisdicional, é
admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de
usucapião, que será processado diretamente perante o
cartório do registro de imóveis da comarca em que
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento
do interessado, representado por advogado, instruído
com:
§ 7o - Em qualquer caso, é lícito ao interessado
suscitar o procedimento de dúvida, nos termos desta
Lei”.
Assim, à luz de referido dispositivo legal, constata-se
ser lícito ao interessado, em qualquer hipótese, suscitar o procedimento de
dúvida, nos termos da Lei n.o 6.015/73, de modo que o argumento lançado
pelos recorrentes de que “houve incorreção a respeito do momento em que
realizada a presente suscitação de dúvida” não convence.
O procedimento de dúvida é o meio previsto pelo
legislador para que o requerente da usucapião administrativa impugne
qualquer exigência do Oficial nos trâmites do pedido, não havendo
qualquer limitação quanto ao momento de sua suscitação.
Oportuno
esclarecer
que,
diversamente
do
procedimento de dúvida usual, que ocorre nos casos de apresentação de
títulos para registro, a sentença de improcedência transitada em julgado
representa o imediato registro do título; no caso da usucapião extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
6
a improcedência da dúvida não representará a procedência do pedido de
usucapião, mas sim o afastamento da exigência do Oficial naquele
momento do processo administrativo, que deverá continuar com os
procedimentos legais.
Ultrapassado este ponto, em que pese a argumentação
trazida pelos recorrentes, certo é que não foram cumpridos, na íntegra, o
art. 216-A, §2o, da Lei n.o 6.015/73 c.c. art. 10, §9o do Provimento no
65/2017 do CNJ e item 418.9, do Capítulo XX das NSCGJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 216-A, § 2o supra
referido:
“Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um
dos titulares de direitos reais e de outros direitos
registrados ou averbados na matrícula do imóvel
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes,
esse será notificado pelo registrador competente,
pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento,
para manifestar seu consentimento expresso em 15
(quinze) dias, interpretado o seu silêncio como
discordância.”
No caso em tela, indiscutível que a planta apresentada
não contém a assinatura do titular de domínio, de modo que se fazia
necessária sua notificação a fim de manifestar seu consentimento, o que,
contudo, não se efetivou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
7
Consta como titular de domínio do imóvel usucapiendo
a empresa URBANIZADORA SALTO GRANDE LTDA.
Contudo, da averbação n.o 504 da inscrição 15 do Livro
8-B consta a dissolução da empresa proprietária, restando atribuído a
Francisco Bernardo Vieira a função de “outorgar escritura definitiva a
quem de direito, no momento oportuno”. Há, também, informação do óbito
de Francisco Bernardo Vieira.
Nos termos do artigo 10, §9o do Provimento CNJ n.o
65/2017:
“tratando-se de pessoa jurídica, a notificação deverá
ser entregue a pessoa com poderes de representação
legal.”
No mesmo sentido, o item 418.9, do Capítulo XX, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Ocorre que, à fl. 196 foi apresentada certidão de objeto e
pé da ação de dissolução da empresa proprietária do imóvel usucapiendo
(autos do processo n.o 0000007-22.1969.8.26.0408) em que consta que as
partes entabularam acordo em relação à partilha de bens da empresa
URBANIZADORA SALTO GRANDE LTDA, com a expedição de carta
de sentença em favor dos interessados, extinguindo-se, por consequência, o
encargo de liquidante.
Nestes moldes, assiste razão à Senhora Registradora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
8
sentido de que, para que seja possível a notificação da pessoa a quem coube
o imóvel em tela no processo de dissolução da empresa titular de domínio
será preciso apresentar a registro a carta de sentença oriunda do processo
em questão, o que não se deu.
E, ainda que houvesse certidão de objeto e pé
complementar indicando a quem o imóvel tenha sido partilhado, certo é que
a notificação não seria viável posto que do registro de imóveis ainda consta
como titular de domínio a empresa URBANIZADORA SALTO GRANDE
LTDA, e é quem deve ser notificada, nos termos do Art. 216-A, §2o da Lei
n.o 6.015/73.
Tampouco seria o caso de notificação por edital
conforme pretendem os recorrentes.
O item 418.16, do Capítulo XX, das Normas
Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça admite a notificação por
edital apenas quando o titular de direitos registrados estiver em lugar
incerto ou não sabido, ou inacessível, não sendo a hipótese dos autos, vez
que o titular de domínio sequer é conhecido.
Ademais, o caso não se amolda ao que dispõe o item
419, do Capítulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça:
“Considera-se outorgado o consentimento mencionado
no Caput do item 418. deste provimento, dispensada a
notificação, quando for apresentado pelo requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
9
justo título ou instrumento que demonstre a existência
de
relação
jurídica
com
o
titular
registral,
acompanhado de prova da quitação das obrigações e
de certidão do distribuidor cível expedida até trinta
dias antes do requerimento que demonstre a
inexistência de ação judicial contra o requerente ou
contra
seus
cessionários
envolvendo
o
imóvel
usucapiendo.”
Com efeito, os interessados apresentam um instrumento
particular de compromisso de compra e venda celebrado na data de
10/10/1995 pelos herdeiros de Francisco com o primeiro cedente, Sr.
Erivaldo Brito Barbosa (fl. 71/74). Este, por seu turno, em 26/02/2014
celebrou instrumento particular de cessão de direitos com José Estrela de
Oliveira (fl. 63/64), que celebrou instrumento particular de cessão de
direitos com os recorrentes Marcio Martins Romera e José Carlos de
Andrade na data de 16/01/2018 (fl. 58/60).
Contudo, nos moldes do acima já exposto, não há nos
autos demonstração acerca dos poderes e legitimidade dos herdeiros de
Francisco Bernardo Vieira, liquidante da pessoa jurídica titular de domínio,
para a efetivação do primeiro instrumento particular de compromisso de
compra e venda.
Observe-se, no ponto, que o dever de outorgar as
escrituras não se transfere ao espólio e herdeiros, não havendo, ademais,
demonstração de que referido compromisso tenha sido firmado por todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
10
herdeiros do de cujus.
Destaque-se que da certidão de óbito de fl. 78 consta
que Francisco Bernardo Vieira deixou os filhos Elza, Emerson, Adriane e
Alcione, constando do instrumento particular apenas Elza e Emerson.
É, neste sentido, o precedente deste Conselho Superior
da Magistratura, em voto do então Corregedor Geral da Justiça, Des.
Geraldo
Francisco
Pinheiro
Franco,
na
Apelação
Cível:
1007331-86.2017.8.26.0271:
"Registro de Imóveis Dúvida - Escritura pública de
compra e venda de imóvel em que figura, como
vendedora, pessoa jurídica Distrato social registrado
na Jucesp que não enseja a automática extinção da
personalidade jurídica da empresa
Óbito da
liquidante nomeada no distrato - Inventariante da
sócia falecida que não tem poderes para representar a
sociedade e praticar atos necessários à sua liquidação
- Irregularidade na representação da pessoa jurídica -
Apelação não provida”.
De mais a mais, não havendo a qualificação dos
titulares do domínio, não é possível, ao menos extrajudicialmente, a
obtenção das certidões de distribuição da Justiça Estadual e da Justiça
Federal, requisito normativo constante do artigo 416.2, IV, b, do Capítulo
XX, das NSCGJ, observando-se que o Oficial de Registro de Imóveis, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
11
atividade de natureza administrativa, não pode afastar requisitos legais e
normativos sob o fundamento de que lhe compete qualificar de forma
exaustiva os documentos que formam o título levado à registro.
No mais, de rigor, também, a manutenção do segundo
óbice apontado pela Registradora.
Sabe-se que “os pressupostos da usucapião são: coisa
hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio), decurso do
tempo (tempus), justo título (titulus) e boa-fé (fides). Os três primeiros são
indispensáveis e exigidos em todas as espécies de usucapião. O justo título
e a boa-fé somente são reclamados na usucapião ordinária” (in Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro Vol. 5: Direito das Coisas, 11a
edição, 2015, Ed.Saraiva, p. 274).
Com relação à posse como requisito à prescrição
aquisitiva, deve ser esclarecido que apenas a “posse ad usucapionem é a
que contém os requisitos exigidos pelos arts. 1.238 a 1.242 do Código
Civil, sendo o primeiro deles o animo de dono (animus domini ou animus
rem sibi habendi). Requer-se, de um lado, atitude ativa do possuidor que
exerce os poderes inerentes à propriedade; e, de outro, atitude passiva do
proprietário, que, com sua omissão, colabora para que determinada situação
de fato se alongue no tempo. Exigem os aludidos dispositivos, com efeito,
que o usucapiente possua o imóvel “como seu”. Não tem animo de dono o
locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse
direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento
do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la” (in Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408

Apelação Cível no 1004685-12.2019.8.26.0408 -Voto no 31.137 - Ourinhos - Аνάφη
12
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro Vol. 5: Direito das Coisas, 11a
edição, 2015, Ed. Saraiva, p. 280).
Fixadas tais premissas, certo é que os recorrentes não
se desincumbiram, a contento, do ônus que lhes competia.
É forçoso reconhecer que a posse com ânimo de dono
pelos recorrentes não restou devidamente comprovada.
Ainda que haja autorização legal para a união de posses
(accessio possessionis) com o fim de contagem do tempo exigido para
efeito de usucapião, certo é que no caso telado não houve demonstração.
Consoante se infere dos autos o documento mais antigo
data de 2013 (fl. 82), em nome de Francisco Bernardo Vieira, liquidante da
titular de domínio.
Além disso, os depoimentos de Waldemar Correa e
Benedita Leite Mimi Mateus não ratificaram o exercício da posse
qualificada pelo prazo legalmente exigido (fl. 46/51). As informações são
genéricas, não autorizando a interpretação de que todos os antecessores
exerceram a posse ad usucapionem.
3. Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica